Tribunal: STF
Processo: RE 1050134
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei nº 3.077, de 02 de janeiro de 2013, do Município de Viradouro, que ‘fixa os subsídios para os Secretários Municipais’, estabelecendo reajuste através de revisão geral anual, ‘a ser realizada na mesma data e sem distinção dos índices aplicáveis à remuneração dos servidores públicos do Município’ e Lei 2.708, de 20 dede 2008, que ‘fixa os subsídios para os exercentes de mandatos eletivos do Executivo do Município de /SP para o período de 1º de janeiro de 2.009 a 31 de dezembro de 2.012’, contendo em seu art. 3º a expressão ‘permitida a revisão geral anual, de conformidade com o inciso X do Artigo 37 da Constituição Federal’ - Leis impugnadas modificadas no curso da ação pela Lei nº 3.327, de 08 de abril de 2016, que ‘altera a redação do art. 3º da Lei n. 3.077/2013, de 2 de janeiro de 2013 e cria o parágrafo único do art. 3º da Lei n. 2.708/2008, de 20 agosto de 2008’, estabelecendo a revisão anual pelo INPC/IBGE – Alegação de perda do objeto da ação – Inocorrência – Entendimento, ademais, do C. Supremo Tribunal Federal pela possibilidade de análise da inconstitucionalidade da lei inicialmente impugnada e depois alterada, assim como da lei revogadora – Preliminar afastada. 
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Art. 3º da Lei n. 3.077, de 02 de janeiro de 2013 e a expressão 'permitida a revisão geral anual, de conformidade com o inciso X do Artigo 37 da Constituição Federal' constante no art. 3º da Lei n. 2.708, de 20 de agosto de 2008, do Município de Viradouro – Lei nº 3.327, de 08 de abril de 2016, que ‘altera a redação do art. 3º da Lei n. 3.077/2013, de 2 de janeiro de 2013 e cria o parágrafo único do art. 3º da Lei n. 2.708/2008, de 20 agosto de 2008", estabelecendo a revisão anual pelo INPC/IBGE - Alegação de inconstitucionalidade fundada na violação dos arts. 111, 115, XI e XV, e 144, da Constituição Estadual e arts. 29, VI, e 37, X e XIII, da Constituição Federal – Inocorrência no que tange ao artigo 3º da Lei n. 2.708/2008 e ao artigo 3º da Lei n. 3.327/2016, que criou o parágrafo único do artigo 3º da Lei n. 2.708/2008 – A interpretação sistemática da Constituição Federal, respeitado entendimento em contrário, longe de afastar a aplicação do art. 37, X, aos subsídios dos agentes políticos, tais o Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores e o Secretário Municipal, implica, por força dessa regra, por expressa, a incidência do preceito – Finalidade da norma assecuratória da revisão anual, que não tem por objetivo aumentar a outro patamar o valor do subsídio, senão reajustá-lo somente para conservar-lhe o poder aquisitivo, corroído pelo processo inflacionário – Inexistência de violação ao art. 111 da Carta Estadual (disposição que repete o caput do art. 37 da CF) - Inconstitucionalidade, contudo, do artigo 3º da Lei nº 3.077, de 02 de janeiro de 2013, que vinculou a revisão dos subsídios dos Secretários Municipais à remuneração dos servidores públicos municipais – Constitucionalidade,porém, do art. 2º da Lei nº 3.327/2016 que alterou a redação daquele dispositivo (art. 3º da Lei 3.077/2013),porque na nova redação não mais subsiste a vedada vinculação – Ação parcialmente procedente. Preliminar afastada e ação julgada parcialmente procedente” (págs. 135-136 do documento eletrônico l).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 29, V, VI; 37, caput, X e; 39, § 4°, da mesma Carta. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, opinou pelo provimento do recurso (documento eletrônico 4). Eis a ementa da referida manifestação:
    “Recurso extraordinário. Revisão geral anual da remuneração de Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais. Inviabilidade. Princípio da anterioridade de legislatura. Precedentes. Parecer pelo provimento do recurso”. 
    A pretensão recursal merece acolhida.
    Isso porque o acórdão recorrido não está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a remuneração de Prefeito, Vice-Prefeito e de Vereadores será fixada pela Câmara Municipal, para a legislatura subsequente, de acordo com o disposto no art. 29, VI, da Constituição Federal. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta desta Corte: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – VINCULAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS LOCAIS À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – INADMISSIBILIDADE – EXPRESSA VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 37, XIII) – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE, NA ORIGEM, DE PROCESSO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE 1.002.491-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma). 
    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISITOS PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO POPULAR. LEIS QUE CONCEDERAM REAJUSTE DE AGENTES POLÍTICOS NO CURSO DA MESMA LEGISLATURA. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que a própria ilegalidade do ato praticado configura lesividade ao erário, sendo legítima a interposição da ação popular. Precedentes.
    2. O Supremo Tribunal Federal assentou que o art. 29, V, da Constituição Federal é autoaplicável, devendo o subsídio dos agentes políticos ser fixado até o final de uma legislatura para produzirem efeitos na seguinte. Precedentes.
    3. Para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, no sentido de que o Decreto Legislativo nº 156/1996 e a Resolução nº 157/1996 implicaram reajuste da remuneração dos agravantes e produziram efeitos na mesma legislatura, seria imprescindível a análise das normas locais acima mencionadas, bem como o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, providências vedadas neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).
    4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 745.203-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Ementa: Prefeito. Subsídio. Art. 29, V, da Constituição Federal. Precedente da Suprema Corte. 
    1. Já assentou a Suprema Corte que a norma do art. 29, V, da Constituição Federal é auto-aplicável. 
    2. O subsídio do prefeito é fixado pela Câmara Municipal até o final da legislatura para vigorar na subseqüente. 
    3. Recurso extraordinário desprovido” (RE 204.889/SP, Rel. Min. Menezes Direito, Primeira Turma).
    “VEREADORES. REMUNERAÇÃO. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 29, INCISO V. E da competência privativa da Câmara Municipal fixar, até o final da legislatura, para vigorar na subsequente, a remuneração dos vereadores. O sistema de remuneração deve constituir conteúdo da Lei Orgânica Municipal - porque se trata de assunto de sua competência -, a qual, porem, deve respeitar as prescrições estabelecidas no mandamento constitucional (inciso V do artigo 29), que e norma de eficacia plena e auto-aplicável. Recurso extraordinário não conhecido (RE 122.521/MA, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma). 
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VEREADORES. REMUNERAÇÃO. FIXAÇÃO. LEGISLATURA SUBSEQÜENTE. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. CF/88, ART. 29, V. 
    1. Princípio da anterioridade - A remuneração de Prefeito, Vice-Prefeito e de Vereadores será fixada pela Câmara Municipal, para a legislatura subseqüente (CF, art. 29, V). Precedentes.
    2. As razões do regimental não atacam os fundamentos da decisão agravada.
    3. Agravo regimental improvido” (RE 229.122-AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 
    Na mesma esteira, cito, ainda, o RE 1.013.779/SP, de minha relatoria.
    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 2°, do RISTF), para reconhecer a inconstitucionalidade das Leis do Município de Viradouro (Leis Municipais 2.708/2008 e Lei 3.077/2013). 
    Por fim, deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator